Tribunal: STF
Processo: ARE 1399880
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 19, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Ação anulatória - IPTU - Exercícios de 2015 e 2016. Sentença de improcedência. Lançamento complementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2º, §1º, II, da Lei Municipal nº 6.989/66, com a redação dada pela Lei nº 15.406/11. Afronta ao princípio da anualidade. Descabimento. Princípio previsto na CF/1946, não reiterado pela atual Carta da República. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Possibilidade, na hipótese, de revisão do lançamento do exercício de 2016, que desconsiderou a construção. Recurso não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 21), foram rejeitados (Vol. 23).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, CONSTRUTORA CORDOBA LTDA alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais:



    (a) art. 5°, XXXV e LV e o art. 93, IX, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões e contradições apontadas, bem como não prequestionou a matéria; 



    (b) art. 5°, LV, ao não permitir que a recorrente produzisse a prova pericial necessária para corroborar o direito sustentado; 



    (c) arts. 156, §1º e 182, §4º, defendendo a inconstitucionalidade da exigência do IPTU antes de o imóvel ser habitável; e



    (d) princípio da vedação ao bis in idem, ao julgar pela legalidade da supressão de limite de IPTU, prevista no art. 9º, §4º, I, da LM 15.889/2013.



    Quanto à interposição do apelo pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, aduz que o acórdão recorrido julgou válido o art. 9°, I, “a”, da Lei Municipal 15.406/11 (lei local), contestado em face dos arts. 156, I, e o art. 182, §2°, da CF.



    No que se refere aos arts. 5°, XXXV e LV e 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando as teses fixadas nos Temas 660 e 339 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o recurso ao fundamento de que (a) incidem os óbices das Súmulas 279, 280 e 636 do STF; e (b) “sob o pálio das alíneas c e d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei ou ato de governo local em detrimento da Carta ou privilegiado lei local em face da lei federal, respectivamente”, o que não ocorreu na espécie (Vol. 33).



    No Agravo (Vol. 35), a parte agravante alega (a) a inaplicabilidade das Súmulas 279/STF e 280/STF; (b) a violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/1988. No mais, reitera os argumentos de mérito do apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 27, fl. 8):



    “03. A priori, cumpre destacar que o recurso preenche o requisito da repercussão geral previsto nos artigos 102, §3° da Constituição Federal e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, pois a questão nele versada é relevante do ponto de vista econômico e social, ultrapassando os limites subjetivos da causa, como prevê o § 1° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    04. Isso porque, as flagrantes violações normativas abaixo demonstradas prejudicam as empresas que atuam no setor da construção civil no Município de São Paulo – SP, eis que a conduta municipal majora injustificadamente o tributo suportado pelas construtoras e incorporadoras, as quais ajuizaram diversas ações no Poder Judiciário de teor semelhante, sendo de rigor que esta colenda Corte Suprema pacifique o entendimento jurisprudencial.



    05. Ademais, vislumbra-se que o recurso tem cabimento, vez que o v. acórdão, proferido pelo Tribunal a quo, violou expressamente os dispositivos constitucionais que serão demonstrados nesta peça recursal.



    06. Ainda assim, a matéria foi prequestionada, perfazendo o devido cumprimento do enunciado n° 282 da Súmula deste colendo Supremo Tribunal Federal.



    07. Cumpre esclarecer, ainda, que o presente recurso tem como objetivo discutir apenas matéria de direito, não se insurgindo a Recorrente com objetivo de pleitear o reexame de prova, conforme expressa vedação constante na Súmula 279 do c. STF.



    08. Em acréscimo, esclarece que o presente recurso é interposto tempestivamente, sendo a última via recursal possível para impugnar o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.



    09. Restam, portanto, comprovados os requisitos de admissibilidade e conhecimento do presente Recurso Extraordinário, sendo certo que a matéria suscitada pela Recorrente não foi pacificada por esta colenda Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido aos seguintes argumentos (Vol. 19, fl. 2):



    “Cuida-se de apelação (fls. 374/426) em face de sentença (fls. 308/3201 ) que julgou improcedente ação que busca anular lançamento suplementar de IPTU realizado após conclusão de obra, condenando ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.



    [...]



    Afirma que o tributo deve incidir uma única vez por exercício, em face do princípio da anualidade. 



    Todavia, o princípio da anualidade não mais subsiste no atual ordenamento constitucional, antes previsto no art. 141, § 34, segunda parte, da Constituição Federal de 1946.



    [...]



    Assim, descabe cogitar de afronta ao princípio da anualidade, sendo manifesto o equívoco das apelantes ao vislumbrar, na hipótese, óbice para realização do lançamento complementar. 



    Dispõe a Lei Municipal nº 6.989/66, com a redação dada pela Lei Municipal nº 15.406/11:



    “Art. 2º. Constitui fato gerador do imposto predial a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel construído, localizado na zona urbana do Município. § 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto Predial: I - em 1º de janeiro de cada exercício; II - no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer: a) construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel, nos termos da Lei nº 10.235, de 16 de dezembro de 1986, com as alterações posteriores; (...) c) instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em planos verticais.”



    Depreende-se da norma em questão que o legislador municipal excepcionou regra geral relativa ao momento da ocorrência do fato gerador do IPTU (“1º de janeiro de cada exercício”) para as situações previstas nas alíneas do inciso II, §1º, art. 2º, dentre as quais se destaca a “construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel”, caso dos autos. 



    Assim, tratando-se a propriedade de relação jurídica que se perpetua no tempo, de rigor convir que o fato gerador do IPTU é continuado, perdurando seus efeitos durante todo o exercício fiscal, o qual se caracteriza, nas palavras de Luciano Amaro, “por situação que se mantém no tempo e que é mensurada em cortes temporais”.



    Por outro lado, embora único o fato gerador (propriedade imobiliária), é certo que o imóvel está sujeito a modificações materiais durante o exercício que podem repercutir no valor venal, o que impõe adequação da base de cálculo à realidade fática, mediante lançamento complementar.



    A propósito, ressalta-se que compete à lei municipal estabelecer o momento da ocorrência do fato gerador, conforme lição de Alfredo Augusto Becker, transcrita no julgado acima.



    [...]



    Nem se diga que somente a partir da instituição do condomínio edilício poderia o Município proceder à cobrança do imposto predial. 



    A Lei Municipal nº 6.989/66 prevê a incidência do IPTU independentemente do “cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas” (art. 5º), destacando, ainda, que “O lançamento do imposto não presume a regularidade do imóvel (...)” (art. 14, parágrafo único). 



    Assim, verificado o fato gerador após a conclusão das obras, conforme anotado na Declaração Tributária de Conclusão de Obra, afigura-se legítimo o lançamento proporcional de IPTU, tendo em vista incorporação da construção ao terreno no curso do exercício. 



    Bem por isso, descabida a insurgência contra incidência do imposto desde o início do procedimento administrativo para expedição do habite-se, pois tal constitui ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do IPTU. 



    Outrossim, não prospera a alegação de nulidade do lançamento 03/2016 por ofensa ao artigo 149 do Código Tributário Nacional. 



    É incontroverso que para o exercício de 2016, foram emitidas 3 notificações: a NL 01/2016 considerou apenas o terreno para o exercício todo; a NL 02/2016, cancelando a anterior, considerou apenas o terreno, porém apontando como fato gerador o período de janeiro a março, antes da individualização das unidades; e, finalmente, a NL 03/2016, em substituição à anterior, que considerou a construção para o período de janeiro a março.



    Como bem anotou o Juízo “o Certificado de Conclusão emitido pela autora foi cadastrado no sistema da ré apenas em agosto de 2016”, o que autoriza a revisão do lançamento originário que desconsiderou a atual situação do imóvel. 



    Afastada a nulidade da NL 03/2016, fica prejudicada a alegação de nulidade da NL 02/2016”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem declarou a validade do lançamento suplementar do IPTU com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional local de regência (Lei Municipal 6.989/1966, com a redação dada pela Lei Municipal 15.406/2011), de forma que a análise da pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 



    1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nºs 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional.



    3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.203.616-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Lançamento complementar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.221.342-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 11/11/2019) 



    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102, da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente